Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve a concessão de indulto ao embargado, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do referido dispositivo à luz de diversos princípios constitucionais, como separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente. O Ministério Público requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto é um ato discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, sendo vedado ao Judiciário questionar as razões de conveniência política para sua edição, conforme jurisprudência do STF.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as alegações do Ministério Público, não havendo omissão a ser suprida, uma vez que os limites materiais impostos pela Constituição foram respeitados.
5. A fundamentação clara e suficiente do acórdão embargado atende aos requisitos para fins de prequestionamento, não sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPP, art. 619; Decreto no 11.302/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; STF, Pet 6341 IndCom/RJ.